Tribunal: TJSP
Processo: 2270160-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Concessão para que o plano de saúde autorize a realização das cirurgias de correção de lipomatose/lipodistrofia de dorso e pube, reconstrução da mama com prótese (2x), lipoaspiração, dermolipectomia lateral de tórax (2x), diástese dos retos abdominais, dermolipectomia braquial, de coxas (4x) e dermolipectomia de dorso, além da dermolipectomia

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Concessão para que o plano de saúde autorize a realização das cirurgias de correção de lipomatose/lipodistrofia de dorso e pube, reconstrução da mama com prótese (2x), lipoaspiração, dermolipectomia lateral de tórax (2x), diástese dos retos abdominais, dermolipectomia braquial, de coxas (4x) e dermolipectomia de dorso, além da dermolipectomia abdominal, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$30.000,00, ato cirúrgico posterior à cirurgia de redução de estômago, na autora conforme prescrições médica e psicológica – Manutenção da medida – Obrigatoriedade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, diante da presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e a premência da terapia – Caráter corretivo da segunda intervenção, devendo ser entendida como continuidade do tratamento anteriormente iniciado – Decisão, ademais, que se mostra consonante com entendimento sumulado por este Tribunal (Súmulas 97) – Recurso improvido.